Tribunal: STF
Processo: MS 31822
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DECADÊNCIA – APOSENTADORIA – PROVENTOS – PRAZO – CONTAGEM. Ante a natureza sequencial de atos visando a aposentadoria, não cabe considerar, como termo inicial da decadência do prazo previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, a data de encaminhamento, ao Tribunal de Contas, para registro, do processo administrativo.



    TÍTULO JUDICIAL – ALCANCE. No título judicial apontado como alvo de inobservância, são consideradas as balizas referentes à causa de pedir e ao pedido, sendo imprópria extensão a ponto de extravasá-los. 



    COISA JULGADA – SERVIDORES – ATIVOS E INATIVOS. Na definição do alcance da coisa julgada, há de considerar-se o conflito de interesses solucionado, não cabendo estender, ao cálculo de proventos da aposentadoria, pronunciamento referente a diferenças salariais.